Tribunal: TJDFT
Processo: 0006734-88.2011.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS DO ESPÓLIO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA TERRACAP. AFASTAMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. MATRÍCULA DECLARADA NULA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Além disso, a teor do art. 124, do CPC, considera-se o assistente como litisconsorte da parte principal sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Cabimento do recurso de apelação interposto por terceiro interessado.
2. A preliminar de nulidade por inexistência de citação de todos os herdeiros do espólio deve ser afastada, se o espólio não for representado por inventariante dativo, mas sim por inventariante nomeado no juízo sucessório.
3. Considerando que a titularidade da propriedade exclusiva do imóvel, atribuída à Terracap, já foi acobertada pela coisa julgada, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa.
4. Tendo em vista que a matrícula do imóvel objeto da presente lide foi declarada nula por força de sentença judicial transitada em julgado e que o referido imóvel é de propriedade exclusiva da Terracap, questões que já foram decididas definitivamente em outros processos, encontrando-se, portanto, acobertadas pela coisa julgada, deve ser mantida a sentença recorrida.
5. Apelos não providos.